Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738902-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Domingues &amp; Rodrigues Materiais de Construção Ltda contra a decisão da 6a Vara de Fazenda do Distrito Federal, de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, com o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte sucumbente (autos 0705374-66.2019. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de ID. 128933649 e majorados no acórdão de ID. 155948143. A parte executada apresentou impugnação de ID. 163342853, alegando excesso de execução, pois, o valor inicial da causa corresponde a soma do débito dos Autos de Infração nos 830/14 e 505/14 e, ao seu entender, foram reduzidos após a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor referente ao auto de infração 505/2014, e que o valor do auto de infração 830/2014 foi reduzido ainda na instância administrativa, sendo reconhecido de ofício a redução da multa pela metade do principal. Em que pese a insurgência externada pelo executado, tem-se que a base de cálculo sobre a qual foi calculada o percentual dos honorários sucumbenciais se revela hígida. Resta claro do título executivo que a condenação em honorários sucumbenciais será calculada pelo valor da causa, situação não questionada pela parte em momento oportuno, restando a sentença acobertada pela coisa julgada. Destarte, rejeito a impugnação. Fixo honorários sucumbenciais em favor do Distrito Federal, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso apontado de e R$ R$ 44.124,74 (quarenta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos). Expeça-se ofício de transferência de valores e, ao final, o arquivamento dos autos. O agravante sustenta, em síntese, o excesso da execução, bem como a inviabilidade de fixação de honorários em sede de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença (honorários advocatícios). Sobre o valor da execução, sustenta a incorreção da base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários de sucumbência na fase de conhecimento, uma vez que: a) “no acórdão no 1663536, restaram fixados custas e honorários de 11% sobre o valor da causa”; b) “sendo assim, o DF iniciou a fase de cumprimento de sentença requerendo o pagamento da quantia de R$ 137.033,50”; c) “ocorre que o valor da causa originária corresponde a soma do débito dos Autos de Infração nos 830/14 e 505/14”; d) “entretanto, após o ingresso da referida medida judicial, ambos os autos tiveram seus valores significativamente reduzidos, na esfera administrativa (redução da multa pela metade do principal, em relação ao Auto de Infração n. 830/14) e judicial (processo 0700694-04.2020 - Auto de Infração n. 505/14); e) “isto é, houve redução de aproximadamente 35% do valor principal, de 100% da multa e alteração da atualização monetária, totalizando o valor histórico de R$ 141.865,61, isto é, R$ 105.390,32 a mais do que o indicado na emenda à inicial, o que resultou em um valor de excesso da base de cálculo utilizada pelo Distrito Federal para a incidência dos honorários advocatícios no importe de R$ 432.593,88. Assevera que “a cobrança a maior e indevida pelo Fisco do Distrito Federal não pode ser utilizada como fundamento para a exigência de honorários sucumbenciais sobre valores que nunca deveriam ter sido exigidos”. No que refere à fixação dos honorários advocatícios na decisão de rejeição ao cumprimento de sentença, invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença” (Súmula 519). Pede a tutela de evidência (Código de Processo Civil, art. 311) “para que suspenda os efeitos da decisão proferida pelo r. juízo a quo que determinou o adimplemento, antes mesmo do trânsito em julgado, dos honorários sucumbenciais arbitrados em fase de cumprimento de sentença em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante”. No mérito, pede o provimento do agravo para que se declare o excesso de execução, bem como o não cabimento de honorários advocatícios na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recursal recolhido. É o relato. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (Código de Processo Civil, art. 311) Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente (parágrafo único). Em que pese o presente agravo de instrumento devolver a este órgão revisional tanto a aferição do excesso de execução quanto o cabimento dos honorários advocatícios na decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, o pedido de tutela de evidência está centrado tão somente na alegação de não cabimento da verba sucumbencial na decisão prolatada em impugnação ao cumprimento de sentença. Assevera o agravante que o provimento judicial vai de encontro ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Súmula 519), a fundamentar a imediata suspensão dos efeitos da decisão, nesse ponto, sendo que já teria ocorrido a intimação para pagamento, sob pena de multa (urgência). Razão assiste ao agravante. De acordo com a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408), que deu origem à súmula n. 519, não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. “Com efeito, a condenação da parte exequente em honorários advocatícios já ocorre no início da fase de cumprimento de sentença, razão pela qual não há falar-se em novo arbitramento em caso de rejeição da sua impugnação, sob pena de incidirem duas verbas honorárias em desfavor da mesma parte numa mesma fase processual” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1238528, Relatora: Desa. CARMELITA BRASIL, PJe: 27/3/2020). No mesmo sentido, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 889110; 3a Turma Cível, acórdão 1759433; 4a Turma Cível, acórdão 1743750; 5a Turma Cível, acórdão 1434784; 6a Turma Cível, acórdão 1752319; 7a Turma Cível, acórdão 1691245 e 8a Turma Cível, acórdão 1747820. Desse modo, tendo em vista que a presente situação processual se amolda ao previsto no art. 311, II do Código de Processo Civil, hei por bem conceder a tutela de evidência, para, conforme o pedido do agravante, suspender os efeitos da decisão revista tão somente no que refere à condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. Defiro a tutela de evidência. Suspendo os efeitos da decisão originária no que refere à condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator